Tribunal: TJDFT
Processo: 0711424-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711424-34.2021.8.07.0020 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDOS: FLAVIA RIOS COSTA, P. C. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA RIOS COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. INCABÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. TERAPIA. EQUOTERAPIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CONFIGURADOS. DANOS MORAIS REFLEXOS. GENITORA. INCABÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência. 2. Conforme a Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3. O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. 4. A Quarta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013/PR, sob a relatoria do e. Ministro Luís Felipe Salomão, concluiu pela inviabilidade do entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo. No entanto, o referido precedente não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo eficácia meramente persuasiva. 5. As operadoras de saúde podem limitar contratualmente as doenças que terão cobertura, mas não o procedimento terapêutico indicado pelo médico assistente. 6. A equoterapia foi regulamentada pela Lei n. 13.830, de 13 de maio de 2019, a qual aduz a referida terapia como método de reabilitação voltado ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência. 7. A recusa injustificada de cobertura de tratamento indicado por médico, pela operadora do plano de saúde, enseja ressarcimento a título de dano moral, cuja comprovação do abalo prescinde de prova. 8. A negativa de disponibilização de terapia ao filho menor pelo operador de plano de saúde não caracteriza, por si só, dano moral reflexo à genitora passível de compensação pecuniária. 9. Honorários advocatícios majorados em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11°, do CPC. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, e 10 da Lei 9.656/1998, defendendo a legitimidade da recusa na cobertura do tratamento pleiteado, por não estar elencado no rol taxativo de procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Por fim, pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (ID 39981892). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, e 10 da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (ID 39981892). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência. A025